Tribunal: CARF
Processo: 10540.001996/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007
PEDIDO DE PERI ́CIA. LEGISLAC ̧A~O.
Não há que se falar em nulidade da decisão recorrida quando houver o justificado indeferimento de pedido de perícia formulado em desacordo com a legislac ̧a~o que rege a mate ́ria.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006, 2007
GLOSA DE CUSTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAC ̧A~O.
Para a comprovac ̧a~o de custos ou despesas efetuados sa~o necessa ́rios, ale ́m do registro conta ́bil das notas fiscais e recibos, documentos que comprovem a efetividade da sai ́da de numera ́rio, a contrapartida de algo recebido pelo sujeito passivo e a relac ̧a~o de necessidade da despesa para a sua atividade.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.001996/2009-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.056 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
LIVIA OLIVEIRA CARNEIRO CARDOSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007
PEDIDO DE PERÍCIA. LEGISLAÇÃO.
Não há que se falar em nulidade da decisão recorrida quando houver o
justificado indeferimento de pedido de perícia formulado em desacordo com a
legislação que rege a matéria.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006, 2007
GLOSA DE CUSTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Para a comprovação de custos ou despesas efetuados são necessários, além do
registro contábil das notas fiscais e recibos, documentos que comprovem a
efetividade da saída de numerário, a contrapartida de algo recebido pelo sujeito
passivo e a relação de necessidade da despesa para a sua atividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de nulidade do acórdão recorrido e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Andre Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.001996/2009-63
Fl. 1927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.056 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001996/2009-63

Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento ao proferir o v. acordão a quo para, a seguir,
complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento de
primeira instância.
Trata-se de autos de infração de fls. 02 a 66, lavrados em 22/12/2009, relativos
aos anos-calendário de 2006 e 2007, que pretendem a cobrança, respectivamente: do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, no valor de R$ 127.642,71 (cento e vinte e sete mil, seiscentos
e quarenta e dois reais e setenta e um centavos); e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
– CSLL, no valor de R$ 41.967,90 (quarenta e um mil, novecentos e sessenta e sete reais e
noventa centavos), juntamente com os acréscimos legais correspondentes, inclusive multa de
75% (setenta e cinco por cento).
Conforme fl. 6 do auto de infração do IRPJ supracitado, a Impugnante fez a opção
pela apuração do lucro tributável pela sistemática do lucro real trimestral para os anos calendário
de 2006 e 2007.
A autoridade fiscal efetuou tais lançamentos tributários com base nas razões
descritas a seguir.
Das intimações
Em 24/09/2008, conforme Aviso de Recebimento, por meio do Termo de
Intimação Fiscal N° 0003, a fiscalizada foi intimada a apresentar os livros comerciais e fiscais e
extratos da conta corrente do Banco do Brasil S/A relativos aos anoscalendário 2006 e 2007.
Por meio deste termo, a fiscalizada foi também cientificada da inclusão da fiscalização do IRPJ
relativos aos anoscalendário 2006 e 2007 e da fiscalização do SIMPLES relativos aos anos-
calendário 2005, 2006 e 2007. Em 02/10 e 15/10/2008, a fiscalização solicitou prorrogação de
prazo para entrega dos elementos solicitados. Em 14/11/2008, conforme Aviso de Recebimento,
mediante o Termo de Dilação de Prazo N° 0001, a fiscalizada foi cientificada da prorrogação
do prazo para entrega dos elementos solicitados por meio do Termo de Intimação Fiscal N°
0003.
Em 02/01/2009 e 09/02/2009, conforme Avisos de Recebimento, por meio dos
Termos de Intimação Fiscal N°s 004 e 005, a fiscalizada foi intimada a providenciar a
regularização da escrituração contábil relativa aos anoscalendário de 2005, 2006 e 2007. Em
02/03/2009, a fiscalizada solicitou a prorrogação do prazo de entrega da escrituração contábil
por mais 90(noventa) dias. Em 19/03 e 06/05/2009, conforme Avisos de Recebimento, por meio
dos Termos de Dilação de Prazo N°s 002 e 003, o prazo de entrega dos livros solicitados foi
prorrogado até o dia 09/06/2009.
Em 29/06/2009, conforme Aviso de Recebimento, por meio do Termo de
Reintimação Fiscal N° 0002, a fiscalizada foi novamente intimada a apresentar os livros
contábeis solicitados através do Termo de Intimação Fiscal N° 0005. Em atendimento à
intimação, a fiscalizada apresentou, na agência da Receita Federal do Brasil em Guanambi /
BA, livros contábeis e fiscais relativos ao período fiscalizado.
Em 31/07/2009, conforme Aviso de Recebimento, por meio do Termo de
Intimação Fiscal N° 0006, a fiscalizada foi intimada a apresentar documentos comprobatórios
das despesas escrituradas nas contas contábeis 32106 (despesas com veículos), 32109(despesas
com aluguel), 32116 (despesas com conservação e manutenção de bens), 32117(despesas com
combustíveis e lubrificantes), 32140 (despesas com peças e acessórios), e 32301(despesas
bancárias) relativos aos anoscalendário 2006 e 2007 e, esclarecimentos acerca da diferença
Fl. 1928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.056 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001996/2009-63

entre os valores dos lucros líquidos apurados nos livros Diário e os valores dos lucros líquidos
escriturados nos Livros de Apuração do Lucro Real LALUR. Nesta data, a fiscalizada, mediante
o Termo de Retenção lavrado em 24/07/2009, foi cientificada da retenção dos livros Diário e
Razão relativos aos anoscalendário 2005, 2006 e 2007.
Em 21/09/2009, de acordo com o Aviso de Recebimento, mediante o Termo de
Reintimação Fiscal N° 0003, a fiscalizada foi novamente intimada a apresentar os elementos
solicitados através do Termo de Intimação Fiscal N° 0006. Em atendimento à intimação, foram
apresentados notas fiscais e recibos relativos aos anos-calendário 2006 e 2007.
Em 08/10/2009, conforme Aviso de Recebimento, a fiscalizada, por meio do
Termo de Intimação Fiscal N° 0007, foi intimada a fornecer os seguintes elementos relativos aos
anoscalendário 2006 e 2007: livros fiscais; informação sobre a existência de livros auxiliares da
contabilidade; informação sobre a diferença entre os valores do lucro líquido apurados nos
livros diário e os valores escriturados no LALUR; e, cópias do Certificados de Registro e
Licenciamento de Veículos pertencentes a fiscalizada. Por meio deste termo, a fiscalizada foi
advertida que o não atendimento à intimação ensejaria na apuração dos valores de imposto e
contribuições devidos de acordo com as informações disponíveis Esgotado o prazo concedido na
intimação, os elementos solicitados não foram apresentados.
Em 04/11/2009, conforme Aviso de Recebimento, através do Termo de Intimação
Fiscal N° 0008, a fiscalizada foi novamente intimada a apresentar, no prazo de cinco dias úteis,
entre outros elementos, cópias dos Certificados de Registro e Licenciamento de Veículos
pertencentes a fiscalizada no período fiscalizado, comprovantes de pagamentos e demais
documentos pertinentes referentes a despesas com veículos de terceiros, conforme notas fiscais
escrituradas nas contas contábeis 32106 (despesas com veículos), 32116 (despesas com
conservação e manutenção de bens), 32117 (despesas com combustíveis e lubrificantes), 32140
(despesas com peças e acessórios) e recibos escriturados na conta contábil 32109 (despesas
com aluguel). A fiscalizada também foi intimada a apresentar comprovantes das despesas
bancárias escrituradas na conta contábil 32301(despesas bancárias diversas). Expirado o prazo
concedido na intimação, os elementos solicitados não foram apresentados.
Das Declarações de Informações Econômicosfiscais da Pessoa Jurídica,
relativas aos anoscalendário de 2006 e 2007
A Declarações de Informações EconômicoFiscais da Pessoa Jurídica, DIPJ,
relativa ao anocalendário 2006 foi apresentada pela fiscalizada com preenchimento parcial das
demonstrações trimestrais dos resultados. As fichas do IRPJ relativos aos terceiros e quatro
trimestres do anocalendário 2006 foram apresentadas sem o preenchimento das linhas referentes
a demonstração do resultado do período.
A Declarações de Informações EconômicoFiscais da Pessoa Jurídica DIPJ
relativa ao anocalendário 2007 foi apresentada pela fiscalizada sem o preenchimento das
demonstrações financeiras dos resultados trimestrais. As fichas do IRPJ relativos a todos os
trimestres do anocalendário 2007 foram apresentadas sem o preenchimento das linhas referentes
a demonstração do resultado do período.
Das despesas de combustíveis justificadas com notas fiscais emitidas pelo
auto posto Olinda Ltda e pelo auto posto Pindaí Ltda
Verificou-se que o auto posto Olinda Ltda é de propriedade de Gleide de Oliveira
e de Eribelton Messias Oliveira Carneiro respectivamente mãe e irmão da Impugnante. E que o
Fl. 1929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.056 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001996/2009-63

auto posto Pindaí / auto posto Lívia, também tem participação societária da Sra. Gleide de
Oliveira, sendo esta sua sóciaadministradora.
Do exame da contabilidade da fiscalizada verificouse que no ativo imobilizado
não consta a propriedade veículos automotores. Constatouse apenas a escrituração contábil do
consórcio de caminhões.
Tais despesas foram glosadas (conforme “ANEXO I”, de fls. 69 a 85) em razão
dos seguintes elementos: maioria das notas fiscais, em torno de 78% (setenta e oito por cento),
sem identificação dos veículos abastecidos; notas fiscais emitidas com identificação de veículos
em nome de terceiros, sendo que, inclusive, alguns são parentes da fiscalizada; não
comprovação do desembolso de valor referente a cada nota fiscal emitida; não comprovação do
uso efetivo do veículo na atividade da empresa; e, a não comprovação da necessidade da
despesa para a atividade da empresa.
Das Despesas de combustíveis justificadas com notas fiscais emitidas por
postos de combustíveis de outras unidades da federação
As despesas de combustíveis efetuadas em outras unidades da federação (nos
estados de Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo) com
veículos de terceiros e com veículos não identificados foram glosadas (conforme “ANEXO II”,
de fls. 86 a 100) em razão dos seguintes elementos: fora da área de comercialização da
fiscalizada conforme Declaração e Apuração Mensal do ICMS DMA; a maioria das notas
fiscais, em torno de 60%(sessenta por cento), sem identificação dos veículos abastecidos; notas
fiscais emitidas com identificação de veículos em nome de terceiros, sendo que, inclusive, alguns
são parentes da fiscalizada; não comprovação do desembolso de valor referente a cada nota
fiscal; não comprovação do uso efetivo do veículo na atividade da empresa; e, a não
comprovação da necessidade da despesa para a atividade da empresa.
Das despesas com conservação de bens e instalações
Conforme relatado, no ativo imobilizado da fiscalizada não consta a propriedade
de veículos automotores. No período fiscalizado constatouse que a fiscalizada contabilizou nas
contas contábeis 32106(despesas com veículos), 32116 (conservação e manutenção de bens) e
32140(Peças e acessórios) despesas com a conservação e a manutenção de veículos de terceiros
e com veículos não identificados no valor de R$ 189.334,45 para o anocalendário 2006 e de R$
220.143,12 para o anocalendário 2007.
Tais despesas foram glosadas (conforme “ANEXO IV”, de fls. 107 a 123) em
razão dos seguintes elementos: a maioria das notas fiscais, em torno de 70%(setenta por cento),
sem identificação dos veículos que necessitaram dos serviços; notas fiscais emitidas com
identificação de veículos em nome de terceiros, sendo que, inclusive, alguns são parentes da
fiscalizada; não comprovação do desembolso de valor referente a cada nota fiscal emitida; não
comprovação do uso efetivo do veículo na atividade da empresa; e, a não comprovação da
necessidade da despesa para a empresa porque, de acordo com a legislação, somente serão
permitidas despesas com reparos e conservação de bens móveis e imóveis se intrinsecamente
relacionados com a produção ou comercialização dos bens e serviços.
Das despesas com aluguel
A partir do exame dos recibos escriturados na conta contábil 32109 (DESPESAS
COM ALUGUEL) verificouse que esta conta de resultado contabiliza, principalmente, despesas
com o aluguel de 4(quatro) caminhões. Os veículos de placas JLP8300 e KEC3358 foram
Fl. 1930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.056 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001996/2009-63

alugados pela fiscalizada junto aos seus irmãos, o Sr. Eribelton Messias Oliveira Carneiro e a
Sra. Mirangela Oliveira Carneiro. O veículo de placa
KEN6053 foi alugado junto ao Sr. Nilson Gordo Cardoso que é funcionário do já
relatado Auto Posto Olinda Ltda, conforme o sistema eletrônico da Secretaria da Receita
Federal do Brasil RFB intitulado CNIS Cadastro Nacional de Informações Sociais –
CONSULTA REMUNERAÇÕES GFIP referente aos anoscalendário 2006 e 2007.
De acordo com os recibos, o custo mensal do aluguel de um caminhão é R$
2.000,00 (dois mil reais) e está sujeita a retenção imposto de renda na fonte nos termos da
legislação. Apesar de ter escriturado o pagamento desta despesa, a fiscalizada não apresentou
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte DIRF relativa aos anoscalendário 2006 e
2007 e também não efetuou recolhimentos a título de Imposto de Renda Retido na Fonte. Do
exame das Declarações do Imposto de Renda Pessoa Física DIRPF dos locadores (Eribelton,
Mirangela e Nilson), verificouse que não foi declarado qualquer rendimento proveniente do
aluguel dos caminhões.
A fiscalizada apresentou somente recibos para comprovar as despesas com
aluguel escrituradas na conta contábil 32109 (DESPESAS COM ALUGUEL). Não foram
apresentados contratos especificando a abrangência, responsabilidades de capa parte
contratante e a extensão do aluguel. Os recibos não têm a firma reconhecida e não estão
registrados no Cartório de Títulos e Documentos, conforme cópias juntadas ao processo
administrativo fiscal objeto do presente Auto de Infração. De acordo com o Código de Processo
Civil, parágrafo único do artigo 368, as declarações constantes de documento particular prova
apenas a declaração e não o fato declarado. Abaixo o texto legal transcrito:
Art. 368. As declarações, constantes do documento particular, escrito e assinado,
ou somente assinado, presumese verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado,
competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.
Logo, os recibos apresentados pela fiscalizada comprovam apenas a declaração
dos locadores e não o fato declarado que é o pagamento da despesa de aluguel. Outro ponto
relevante é que o artigo 302 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n°
3.000/99, estabelece que os pagamentos a titular ou sócios da pessoa jurídica, de qualquer
natureza, ou a seus parentes, poderão ser impugnados se o contribuinte não provar no caso de
pagamentos, a origem e a efetividade da operação.
Diante do exposto foram efetuadas as glosas relativas a despesas com aluguéis,
conforme “ANEXO III” de fls. 101 a 106.
Das despesas financeiras
Do exame da conta contábil 32301(CONTA DE DESPESAS BANCÁRIAS
DIVERSAS) verificou-se que a fiscalizada contabilizou no dia 30/03/2006 despesas bancárias
diversas no valor de R$ 50.984,20, conforme livros contábeis e fl. 25 do presente PAF. Intimada,
em 04/11/2009, por meio do Termo de Intimação Fiscal N° 0008, a fornecer documentação
comprobatória da despesa, a fiscalizada não se manifestou, o que motivou a referida glosa (art.
251, 264 e 374, do RIR/99).
Das fundamentações legais, relativas as glosas supracitadas
Fl. 1931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.056 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001996/2009-63

O Parecer Normativo CST n° 32/81 estabelece que o gasto é necessário quando
essencial a qualquer transação ou operação exigida pela exploração das atividades, principais
ou acessórias, que estejam vinculadas com as fontes produtoras de rendimentos. Por outro lado,
despesa normal é aquela que se verifica comumente no tipo de operação ou transação efetuada
e que, na realização do negócio, se apresenta de forma usual, costumeira ou ordinária. O
requisito de usualidade deve ser interpretado na acepção de habitual na espécie de negócio.
Em relação a despesas com o uso de veículos de propriedade de terceiros, na
apuração do resultado do período, além de as despesas serem necessárias, usuais e normais,
somente são dedutíveis se comprovadamente satisfizerem os seguintes requisitos (Parecer
Normativo CST n° 108/72): a) uso efetivo dos veículos; b) desembolso do preço; c) adequação
do preço, ou seja, que o valor pago seja compatível com a utilização que se fez do veículo.
Também afirma a autoridade fiscal que o artigo 302, do Regulamento do RIR/99,
estabelece que os pagamentos a titular ou sócios da pessoa jurídica, de qualquer natureza, ou a
SEUS PARENTES, poderão ser impugnados se o contribuinte não provar no caso de
pagamentos, A ORIGEM E A EFETIVIDADE DA OPERAÇÃO.
O Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000/99, em seu
artigo 346, caput e §3o , dispõe sobre as despesas de conservação de bens e instalações, como
segue:
Art. 346. Serão admitidas, como custo ou despesa operacional, as despesas com
reparos e conservação de bens e instalações destinadas a mantêlos em condições eficientes de
operação (Lei n° 4.506, de 1964, art. 48).
§3o Somente serão permitidas despesas com reparos e conservação de bens
móveis e imóveis se intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos bens
e serviços (Lei n° 9.249, de 1995, art. 13, inciso III).
A autoridade fiscal também demonstra a compensação do prejuízo fiscal por ela
efetuada, conforme fls. 124 a 128.
O contribuinte tomou ciência dos autos de infração em 28/12/2009 (fl. 1742) e
apresentou as impugnações de fls. 1812 a 1824 e 1837 a 1849 em 27/01/2010, alegando, em
síntese, que:
a) o auto de infração ora espancado versa sobre a glosa de despesas com
manutenção de veículos contratados para o transporte de mercadorias.
Tais despesas necessárias para a manutenção da atividade da autuada,
previstas, inclusive, nos contratos de aluguéis de veículos com:
MlRANGELA OLIVEIRA CARNEIRO, REINALDO BARBOSA DE
ARAUJO, NILSON GORDO CARDOSO e ERIBELTON MESSIAS
OLIVEIRA CARNEIRO;
b) a Autuada não está impedida de efetuar qualquer transação comercial
com parentes, mesmo porque no mundo jurídico não existe tal vedação.
Aqui estamos tratando de direito privado nessa seara a relação de
parentesco não traz qualquer prejuízo para a realização do ato jurídico.
Ademais, todas as despesas com combustíveis foram devidamente
contabilizadas nos livros próprios da contabilidade e de acordo com as
Normas Brasileiras de Contabilidade, portanto, devem ser consideradas
Fl. 1932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.056 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001996/2009-63

para efeito de apuração do resultado do exercício e, também, para
apuração do cálculo do imposto pelo regime de tributação lucro real
trimestral;
c) para dar razão ao Autuante seria necessário ignorar os contratos
insertos na lei substantiva civil. Para transportar mercadorias não precisa
ter veículo próprio, o transporte poder ser feito por terceiros contratados,
sendo essa a hipótese aqui discutida.
Vale ressaltar, que todos os contratos foram celebrados em estreita
obediência as regras impostas pela legislação aplicável e contabilizados
de acordo com as normas de direito comercial e tributário, portanto, não
tem qualquer pertinência a observação do Autuante imobilizar ou não é
uma faculdade do contribuinte, sendo vedada qualquer ingerência do
fisco.
Todas as despesas com combustíveis estão compatíveis com o número de
veículos contratados a assertiva emerge dos autos que não identifica
qualquer excesso. Para todo abastecimento é exigida pelo condutor a nota
fiscal correspondente se porventura em algum documento fiscal não foi
consignado dados do veículo, esse detalhe, não tem o poder de macular a
despesa;
d) os veículos contratados transportam mercadorias vendidas e
adquiridas, desta forma, as despesas com combustíveis são deste Estado e
de outras unidades da federação.
Por outro lado a maioria das mercadorias comercializadas pela Autuada
foram adquiridas em outras unidades da federação, por essa razão,
justifica o transporte e nem é preciso dizer que para transportar necessita
de combustível;
e) a autoridade fiscal infringiu o princípio da legalidade e da segurança
jurídica ao utilizar-se de seu poder discricionário com o objetivo único de
lavrar auto de infração.
A Autuada cumpriu rigorosamente o Regulamento do IR, portanto, o
Autuante, não pode utilizar o poder discricionário com o objetivo único de
lavrar auto de infração.
Cita, ainda, o magistério de Roque Antonio Carrazza, Curso de Direito
Constitucional Tributário, 17a edição, pgs. 212, 218, 230, "verbis": “Como
consequência, o Fisco não pode por decisão própria, isto é, sem base
legal, prejudicar ou beneficiar os contribuintes. Pelo contrário, deve
lançar e arrecadar os tributos na forma da lei”.
É correto afirmar que o poder do Autuante é vinculado ou regrado,
equivalendo dizer que os seus atos terão que está rigorosamente dentro do
que determina a lei, caso contrário, é ato nulo;
f) a Carta Política traz no bojo o princípio da razoabilidade, que deve ser
observado e aplicado por todas as autoridades administrativas do Estado.
Neste feito, tal princípio não foi observado pelo Autuante, que sabedor da
legalidade da contabilidade da Autuada deveria ter considerado os seus
Fl. 1933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.056 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001996/2009-63

registros, evitando, desta[ forma os prejuízos que estão a vista caso não
seja aceita as razões deste petitório.
A clareza das lições ora citadas não deixam qualquer margem de dúvidas
que o Autuante descumpriu o princípio da razoabilidade, posto que, não
existe qualquer proporcionalidade entre os valores que se diz omitidos
com o patrimônio da Autuada, destrate, o Auto ora espancado é nulo de
pleno direito. É o que, desde já, fica requerido.
Da ilação do magistério do festejado jurista ora citado, concluise que a
RFB não poderá condenar a Autuada, sem que antes se faça extrair de sua
contabilidade a VERDADE REAL DOS FATOS OCORRIDOS NO
PERÍODO FISCALIZADO.
Finalizando requer:
a) seja admitida a presente, por tempestiva;
b) seja consideradas todas as despesas com veículos contratados;
c) seja mantida a contabilidade da Autuada retratada nos fiscais e contábeis
apresentados uma vez escriturada em compasso com as normas de contabilidade e
legislação vigente;
d) o seja considerado a apuração do imposto com base no lucro real trimestral apurado
através da contabilidade apresentada;
e) para que não se esvaia a oportunidades processual, ficam impugnados como
imprestáveis para o fim que se propõe todos os demonstrativos, mapas, formulários etc,
elaborados pelo Autuante;
f) seja julgado totalmente improcedente o Auto em epígrafe, e conseqüentemente todos os
demais autos derivados da autuações ora impugnada face os motivos já expostos neste
petitório;
g) seja admitido no curso deste processo o aditamento de novas razões, bem como a
inclusão de provas complementares, contraprovas, perícia, etc, é o que, desde já, fica
requerido.
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pela Recorrente, a 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador, proferiu o acórdão
de no 15-30.828 – 1a Turma da DRJ/SDR, julgando improcedente a impugnação por entender,
em síntese, que a Recorrente não logrou demonstrar a existência dos pagamentos e extratos
bancários, nem as efetivas vinculações às despesas registradas e os seus registros contábeis.
Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em apertada síntese, que:
(i)
discute, preliminarmente, o descumprimento dos princípios da verdade
material e da boa-fé, bem como a não observância dos princípios da
Fl. 1934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.056 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001996/2009-63

razoabilidade, do contraditório e da ampla defesa e o descumprimento do
princípio da verdade real;
(ii)
no mérito aponta que não há qualquer vedação no ordenamento jurídico
que não justifique a despesa com combustíveis sob o argumento de que há
grau de parentesco entre a Recorrente e clientes do posto ou arrendatário
de veículos;
(iii)
despesas com a manutenção dos veículos integram as despesas
operacionais da Recorrente por força de contrato, por essa razão fazem
parte dos seus custos;
(iv)
se existem contratos de locação de veículos e valores pagos a título de
aluguel devem ser contabilizados nos custos operacionais da Recorrente.

É o relatório.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Apesar do termo de perempção juntado às fls. 1911, verifico que é tempestiva a
interposição do recurso voluntário, tendo em vista que a Recorrente foi notificada do acórdão no
dia 05/11/2012 e encaminhou o seu recurso por via postal no dia 05/12/2012.
Dessa forma, sendo tempestivo o recurso voluntário, este deverá ser conhecido.
Em suas razões recursais, a Recorrente alega nulidade da decisão de primeira
instância, através de longo arrazoado sobre a violação dos princípios da verdade material, boa-fé,
ampla defesa, contraditório e razoabilidade no indeferimento da diligência e perícia pleiteada.
Entendo que não assiste razão à Recorrente.
Assim se diz porque está devidamente justificada a não realização de diligência no
acórdão a quo, tendo em vista que o pedido foi considerado não formulado nos termos do art. 16,
§1o, do Decreto no 70.235/1972.
Ademais disso, o Contribuinte não pode esperar o deferimento da diligência,
quando simplesmente a requer, sem expor os motivos que a justificam ou formular quesitos
referentes aos exames que pretende. É necessário demonstrar a relevância da prova para
comprovação dos fatos alegados.
No presente caso, tendo em vista a prescindibilidade da prova pericial requerida,
está correto o indeferimento de sua produção, o que se faz em respeito da eficiência e da
celeridade processual.
É preciso destacar que a Recorrente limita-se a apresentar alegações genéricas em
suas impugnação e no seu recurso voluntário sem demonstrar de que forma as despesas glosadas
essenciais às suas atividades.
Em verdade, da análise do recurso voluntário, verifica-se que a Recorrente não
apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira
instância julgadora administrativa, bem como não apresenta qualquer documentação para
sustentar os argumentos apresentados.
Fl. 1935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.056 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001996/2009-63

Dessa forma, é plenamente aplicável o art. 57, §3o, do RICARF, que assim dispõe:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Assim, pelo bem da celeridade processual e nos termos do art. 57, §3o, do
RICARF, peço venia para transcrever o voto do v. acórdão a quo.

Do mérito
Conforme já relatado, a Contribuinte alega nas suas Impugnações que: a) não há
nada de ilegal em manter vínculo comercial com parentes, como no caso dos
contratos de aluguel dos veículos supracitados e nas despesas com combustíveis e
lubrificantes efetuadas nos auto postos de seus parentes; b) os referidos contratos
de aluguel foram efetuados dentro da legalidade e que estes determinam que as
despesas com manutenção dos veículos estariam a cargo da locatária (a
Impugnante); c) as despesas tanto de combustíveis quanto de manutenção dos tais
veículos, seriam compatíveis com o número de veículos contratados e que a falta
da identificação dos veículos nas as notas fiscais, relativas a tais despesas, não
teria o condão de tornálas indedutíveis frente à legislação do IRPJ; d) as despesas
realizadas em auto postos fora do estado da Bahia não guardariam nenhuma
ilegalidade, isso porque suas vendas, em sua grande maioria, ocorreram no estado
da Bahia, conforme afirma a autoridade fiscal nos autos de infração em lide,
entretanto, suas compras teriam ocorrido em grande montante fora do estado; e e)
afirma que todas as despesas supracitadas seriam necessárias as suas atividades de
compra e venda de mercadorias.
Cabe ressaltar que não foi apresentada pela Impugnante nenhuma documentação
relativa às despesas financeiras no montante de R$ 50.984,20 (fl. 25), sendo que
aquela, em suas defesas, limitou-se a afirmar que estas seriam necessárias a sua
atividade.
A Impugnante fez todas estas alegações com o intuito de convencer esta
autoridade julgadora de que os fatos: de tais despesas estarem escrituradas em sua
contabilidade, de terem sido apresentadas notas fiscais e recibos e contratos de
aluguel dos referidos veículos, por si só, comprovariam a necessidade e a
efetividade de tais despesas.
Entendimento este com o qual discordo pelas razões apresentadas a seguir.
Fl. 1936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.056 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001996/2009-63

De modo geral, as despesas serão dedutíveis na apuração do lucro real no
momento em que forem incorridas ou pagas (regime de competência) e
cumulativamente, quando sejam necessárias para realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da pessoa jurídica; usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa e comprovadas por meio de
documentação hábil e idônea que reúna elementos capazes de identificar o
beneficiário da despesa, os bens adquiridos, o valor da operação e sua efetiva
necessidade.
As condições para dedutibilidade das despesas estão reguladas nos arts. 299 e
seguintes do Decreto 3.000, de 26/03/1999 – RIR/1999, conforme abaixo:
Art.299.São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no
4.506, de 1964, art. 47).
§1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de
1964, art. 47, §1o).
§2oAs despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47,
§2o).
§3oO disposto neste artigo aplicase também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.
Art.300.Aplicamse aos custos e despesas operacionais as disposições sobre
dedutibilidade de rendimentos pagos a terceiros (Lei no 4.506, de 1964, art. 45,
§2o).
Obs: Grifei
Para conformar-se ao conceito técnico de despesa, no especial sentido que lhe dá a
legislação do Imposto de Renda, deverá o dispêndio, de forma simultânea e
inequívoca, ser lícito, necessário, usual ou normal, efetivo e documentado.
A ausência ou falha em qualquer dos requisitos retro elencados impossibilita a
incursão do ato ou fato econômico à categoria de despesa, permanecendo mero
dispêndio, aquém da possibilidade de dedução no sistema jurídicotributário de
determinação do lucro tributável. Destaquese que o ato ou fato deve estar
acompanhado de documentação hábil e idônea, sempre que possível de emissão
de terceiros, de forma que permita a identificação precisa da natureza,
competência contábil e demais circunstâncias materiais do serviço contraprestado,
e que, portanto, faculte o escrutínio de seus demais requisitos: licitude,
necessidade, materialidade, etc.
Considerando que as despesas têm o condão de reduzir o lucro líquido e,
consequentemente, o crédito tributário, é ônus da contribuinte comprová-las de
forma irrefutável. Nesse sentido, podemos destacar o ensinamento doutrinário de
Antônio da Silva Cabral (Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, 298), in
verbis:
Fl. 1937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.056 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001996/2009-63

Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Dizse frequentemente: 'a quem alega alguma
coisa, compete provála'. (...)
Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações sobre omissão de
rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações que
importem redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário
competem ao contribuinte” (...).
Obs : grifei
Por meio dos Termos de Intimação/Reintimação de fls. no 138, 141 e 142, 149, a
impugnante foi intimada a apresentar os comprovantes dos custos ou despesas ora
em lide inclusive os comprovantes de pagamentos (cópias de cheques, boletos) e
extratos da sua movimentação financeira, porém só apresentou cópias
autenticadas das suas respectivas notas fiscais, recibos de aluguel de veículos e os
contratos de aluguel, sendo estes últimos entregues juntamente com as referidas
impugnações (fls. 1812 a 1824 e 1837 a 1849).
Ou seja, na defesa, poderia a Impugnante trazer, ao PAF, documentação hábil e
idônea, que se vinculassem às notas fiscais e recibos registrados como custos ou
despesas, respaldando os respectivos lançamentos contábeis, o que efetivamente
não ocorreu.
No tocante à glosa de despesas, convém citar algumas normas pertinentes à
escrituração contábil e fiscal, extraídas do Regulamento do Imposto de Renda
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 RIR/1999, que dispõe
sobre os meios de prova exigidos, no âmbito dos tributos federais, para que os
lançamentos contábeis produzam os efeitos tributários que lhes são próprios:
Art. 251. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve
manter escrituração com observância das leis comerciais e fiscais (DecretoLei no
1.598, de 1977, art. 7o).
Parágrafo único. A escrituração deverá abranger todas as operações do
contribuinte, os resultados apurados em suas atividades no território nacional,
bem como os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior (Lei
no 2.354, de 29 de novembro de 1954, art. 2o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 25).
(grifos acrescentados)
[...]
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e
papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial (DecretoLei no
486, de 1969, art. 4o).
[...]
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(DecretoLei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o). (grifos acrescentados)
Fl. 1938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.056 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001996/2009-63

Os textos legais transcritos deixam clara a obrigatoriedade de a escrituração
basearse em documentação hábil e idônea, cabendo à pessoa jurídica conservar os
livros e documentos em boa guarda e ordem enquanto não prescritas eventuais
ações a ela pertinentes.
À luz da ciência contábil, para permitir ao fisco averiguar se um determinado
pagamento a título de despesa atende os requisitos legais de dedutibilidade, o
contribuinte deve munir a contabilidade de documentos e elementos que
comprovem a efetiva realização da operação. Para que sejam considerados hábeis,
o mínimo que se requer é que os documentos discriminem minuciosamente os
produtos adquiridos ou serviços prestados e que tenham sido emitidos de acordo
com as prescrições legais, não apenas as de ordem formal como também as de
ordem material.
É preciso ainda que haja elementos materiais que comprovem, direta ou
indiretamente, que a operação foi realizada com o ente que figura como
beneficiário do pagamento. Obviamente, esses elementos de comprovação variam
de caso a caso, dependendo das características particulares da atividade
desempenhada pela pessoa jurídica.
A Resolução CFC no 563/83, que aprovou a NBC T 2.1 – Das Formalidades da
Escrituração, assim estipula, quanto ao lançamento contábil:
“NBC
T
2
–
DA
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL
NBC T 2.1 DAS FORMALIDADES DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
2.1.1 – A Entidade deve manter um sistema de escrituração uniforme dos seus
atos e fatos administrativos, através de processo manual, mecanizado ou
eletrônico.
2.1.2 – A escrituração será executada:
a) em idioma e moeda corrente nacionais;
b) em forma contábil;
c) em ordem cronológica de dia, mês e ano;
d) com ausência de espaços em branco, entrelinhas, borrões, rasuras, emendas
ou transportes para as margens;
e) com base em documentos de origem externa ou interna ou, na sua falta, em
elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos
administrativos.
2.1.2.1 – A terminologia utilizada deve expressar o verdadeiro significado das
transações.4
2.1.2.2 – Admitese o uso de códigos e/ou abreviaturas nos históricos dos
lançamentos, desde que permanentes e uniformes, devendo constar, em elenco
identificador, no "Diário" ou em registro especial revestido das formalidades
extrínsecas.
2.1.3 – A escrituração contábil e a emissão de relatórios, peças, análises e mapas
demonstrativos e demonstrações contábeis são de atribuição e responsabilidade
exclusivas de Contabilista legalmente habilitado.
Fl. 1939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.056 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001996/2009-63

2.1.4 – O Balanço e demais Demonstrações Contábeis de encerramento de
exercício serão transcritos no "Diário", completandose com as assinaturas do
Contabilista e do titular ou representante legal da Entidade. Igual procedimento
será adotado quanto às Demonstrações Contábeis elaboradas por força de
disposições legais, contratuais ou estatutárias.
2.1.5 – O "Diário" e o "Razão" constituem os registros permanentes da Entidade.
Os registros auxiliares, quando adotados, devem obedecer aos preceitos gerais
da escrituração contábil, observadas as peculiaridades da sua função. No
"Diário" serão lançadas, em ordem cronológica, com individuação, clareza e
referência ao documento probante, todas as operações ocorridas, incluídas as de
natureza aleatória, e quaisquer outros fatos que provoquem variações
patrimoniais.
2.1.5.1
–
Observado
o
disposto
no
"caput",
admitese:
a) a escrituração do "Diário" por meio de partidas mensais;
b) a escrituração resumida ou sintética do "Diário", com valores totais que não
excedam a operações de um mês, desde que haja escrituração analítica lançada
em registros auxiliares.
A efetiva comprovação da prestação do serviço ou fornecimento de um bem, se
faz, inclusive, identificando, não só o pagamento a que se vinculou a operação, em
demonstração da contraprestação devida ao serviço recebido, razão pela qual
imperiosa se mostra a perfeita coincidência de datas e valores dos cheques
emitidos, os comprovantes dos desembolsos ou os débitos em suas contas
bancárias representados em seus extratos, relativamente aos documentos formais
de escrituração, como também, identificando o resultado auferido com, ao menos,
um dos serviços a que se obrigou a empresa contratada.
Este tem sido o posicionamento do então Conselho de Contribuintes do Ministério
da Fazenda, conforme decisões abaixo:
IRPJ DESPESAS OU CUSTOS LASTREADOS EM DOCUMENTOS DE
PRODUÇÃO INTERNA AVISO DE LANÇAMENTO E CHEQUES NOMINAIS
INDEDUTIBILIDADE – PROCEDÊNCIA.
Se a documentação apresentada provinda de fonte meramente interna não
confere segurança e liquidez à operação, mormente quanto à sua proveniência,
especificidade e destinação dentre outras anomalias , formam, tais
incongruências, um acervo robusto que a singela assertiva recursal, desidratada
de provas, não tem o condão de desnaturar, e agasalhar, em seu proveito, a
trilogia operacional da necessidade, usualidade e normalidade que consagra e
confere dedutibilidade a uma despesa na ótica do Imposto Sobre a Renda. Há de
se aceitar como comprovada a despesa quando a coincidência de data, número
do documento veiculando a ordem de pagamento e o valor correspectivo
ratificarem, na outra ponta, a aquisição de receita pelo beneficiário,
materializada por lançamento, de igual jaez, a crédito em sua conta corrente
bancária. As dedutibilidades não podem se servir de sua própria incerteza.
1oCC / 3a Câmara / Acórdão 10320.394 em 17/10/2000
Fl. 1940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.056 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001996/2009-63

“DESPESAS NECESSIDADE E COMPROVAÇÃO IRPJ e OUTROS EX: 1989
Somente serão dedutíveis na determinação do lucro real, as despesas incorridas
que, além de atenderem os requisitos de necessidade, normalidade e usualidade,
apresentarem comprovação, através de documentos hábeis e idôneos. O
contribuinte, quando intimado deverá também comprovar que estas despesas
correspondem a bens e/ou serviços efetivamente recebidos/prestados”. 1o
Conselho de Contribuintes / 3a. Câmara / ACÓRDÃO 10320.290 em 10.05.2000.
Recurso provido parcialmente. Publicado no DOU em: 31.10.2000
“CUSTOS E DESPESAS DEDUTIBILIDADE Somente são dedutíveis na
apuração do lucro real os custos e despesas efetivamente realizados e apoiados
em documentação hábil e idônea”. 1o Conselho de Contribuintes / 1a. Câmara /
ACÓRDÃO 10192.668 em 11.05.1999 Publicado no DOU em: 02.08.1999.
Por fim transcrevo o item “b” do Parecer normativo CST no 108/72, in verbis
Despesas e custos somente são dedutíveis se comprovadamente satisfizerem os
seguintes
requisitos:
a) uso efetivo dos veículos;
b) desembolso do preço; e
c) adequação do preço, ou seja, que o valor pago seja compatível com a
utilização que se fez do veículo.
No presente caso, quanto aos pagamentos e aos extratos bancários, não se logrou
demonstrar as suas existências nem também as efetivas vinculações às despesas
registradas e os seus registros contábeis, que deveriam espelhar tal situação, com a
identificação das notas fiscais, dos cheques emitidos, boletos bancários, etc, em
valor coincidente com os registros dos pagamentos efetuados, entre outros
detalhes que pudessem identificar perfeitamente as operações, não restando
cumprido, desta forma, o que determina o item “b” supracitado.
Cabe ressaltar que: aos recibos alugueis dos veículos em epígrafe, além da não
apresentação dos comprovantes de pagamentos e extratos supracitados, não há
DIRF declarada pela Impugnante, tendo como beneficiários os locadores a que se
referem os contratos de alugueis de veículos, de fls. 1825 a 1837; quanto a
Impugnante comprar e transportar os produtos para revenda fora do estado da
Bahia, não há no PAF qualquer documento que comprove tal afirmação; e a
Impugnante não trouxe aos autos nenhuma documentação que comprove a efetiva
utilização de tais veículos nas suas atividades, como por exemplo: livros de
entrada de mercadoria, notas fiscais de compras de mercadorias, não restando
cumprido, desta forma, o que determinam os itens “a” e ”c” supracitados.
Logo, consideradas indedutíveis as despesas ou custos, o ato deve ser desfeito
mediante lançamento de ofício, oferecendose tais valores à tributação no período
em que foram contabilizadas. Assim, mantenho integralmente os lançamentos
tributáveis referentes às já citadas glosas de despesas, inclusive porque os tais
pagamentos não foram efetivamente comprovados.
Sendo assim, também não há de se falar em afronta aos princípios da legalidade e
da razoabilidade, visto que a autoridade fiscal efetuou tais lançamentos tributários
por expressa determinação legal.
Fl. 1941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.056 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001996/2009-63

Diante do exposto, VOTO por rejeitar as preliminares de nulidade, os pedidos de
perícia e de produção posterior de provas, e, no mérito, considerar improcedente a
impugnação apresentada, mantendo integralmente os lançamentos do Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL, juntamente com os acréscimos legais correspondentes.

Destaco que não há nos autos qualquer esforço por parte da Recorrente no sentido
de demonstrar que as despesas que defende atendem aos requisitos estabelecidos pelo art. 299,
§1o, do RIR/1999.
Assim, diante da insuficiência de documentação probatória, entendo que deve ser
mantida a autuação.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar
de nilidade do acórdão recorrido e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 1942
DF CARF MF
Documento nato-digital